Tribunal: TJPA
Processo: 0820808-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820808-06.2017.8.14.0301

APELANTE: MARIA EDNA FERREIRA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0820808-06.2017.8.14.0301

EMBARGANTE:
BANCO RCI BRASIL S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 5058486 e MARIA EDNA FERREIRA

RELATOR: DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO EXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, §11, DO CPC. NÃO ATENDIDOS OS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 85, §2º DO CPC. VÍCIO SANADO. HONORÁRIOS MANTIDOS EM 20% (VINTE POR CENTO)

Recurso conhecido e acolhido parcialmente.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer do recurso e acolhê-lo parcialmente, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID 5127464), oposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, em face do Acórdão (ID 5058486).

Em suas razões recursais, a parte Embargante alega que houve omissão no Acordão embargado quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em seu favor, uma vez que o recurso de apelação interposto foi totalmente desprovido. Solicita ao final o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanear os vícios apontados.

Instada,
MARIA EDNA FERREIRA,
não

apresentou Contrarrazões conforme certidão (ID 5209487).

É o relatório. Passo a proferir voto

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Analisando os argumentos da parte Embargante, entendo que merecem ser acolhidos, pois existe no Acordão atacado a suposta omissão alegada, visto que este juízo não e manifestou quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência recursais, por isso passo a sanar o vício apontado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que para que haja majoração da verba honorária sucumbencial pelo Tribunal
ad quem
, na forma do art. 85, § 11, do CPC, não se faz necessária que tenha ocorrido a apresentação de contrarrazões, porém, deve-se obedecer a alguns requisitos, de forma cumulativa, conforme observa-se dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, do CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a. decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b. recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;

c. condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

2. O entendimento firmado pela Corte Especial deste Tribunal Superior é de que a fixação equitativa de honorários recursais observará o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

3. Decisão monocrática que observa os parâmetros legais e jurisprudenciais. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1657496/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA
.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018).

2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1759494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) – grifo nosso.

Assim, conforme acima relatado no caso concreto, foram preenchidos, cumulativamente, os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, haja vista que a sentença recorrida foi publicada após 18/3/2016; o recurso de apelação interposto foi desprovido; e houve fixação de verba honorária na origem. No entanto, a majoração dos honorários advocatícios não deve ocorrer tendo em vista que o juízo
a quo
fixou em seu teto legal, 20% (vinte por cento), não havendo possibilidade de acréscimo, na forma do art. 85, §2º e §11, do CPC. Vejamos o dispositivo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto
e
O ACOLHO PARCIALMENTE
, para sanar omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios em sede recursal, no entanto, não havendo possibilidade de majorar seu percentual acima do limite fixado por lei federal, os mantenho em 20% (vinte por cento).

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 26/09/2024